Tribunal: TJSP
Processo: 1010800-23.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. INFRAÇÃO DISCIPLINAR EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ABANDONO DE PLANTÃO PEDIÁTRICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA C./C. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência c./c. a condenação de ofício do Autor em litigância de má-fé.
II. A

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. INFRAÇÃO DISCIPLINAR EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ABANDONO DE PLANTÃO PEDIÁTRICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA C./C. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência c./c. a condenação de ofício do Autor em litigância de má-fé.
II. A questão em discussão consiste em verificar se (i) houve cerceamento de defesa na esfera extrajudicial junto à IES, bem como se (ii) a reprovação do aluno na matéria de pediatria foi justificada por seu abandono de plantão noturno.
III. Razões de Decidir: A análise dos documentos e depoimentos confirma que o aluno abandonou o plantão pediátrico, justificando a sua reprovação, nos termos do art. 16 do regimento interno da IES, que é claro no sentido de que "será considerada falta grave, faltar em plantão ou ausentar-se deste, antes da chegada do substituto". Farto conjunto probatório que milita no sentido de que foi oportunizada ampla defesa na esfera extrajudicial. Acervo probatório, consistente de gravação de áudio que demonstra que o Autor alterou a verdade dos fatos, demonstrando não apenas ciência da sua ausência indevida, como também preocupação em não ser flagrado por eventuais registros de câmeras de segurança. Sentença mantida. Honorários majorados.
IV. Tese de julgamento: 1. A reprovação por abandono de plantão é justificada, uma vez que confirmada por provas documentais e testemunhais. 2. Não restou demonstrado o cerceamento de defesa na esfera extrajudicial. 3. Autor que alterou a verdade dos fatos devendo ser mantida a condenação em litigância de má-fé.
RECURSO DESPROVIDO.